Tribunal: TJDFT
Processo: 0735534-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735534-94.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: JOSE FRANCO OLIVEIRA ADEODATO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de desbloqueio dos valores bloqueados via Bacenjud, ao argumento de não ser possível a penhora de salário. O agravante relata não ter tido oportunidade para se manifestar sobre os documentos juntados pelo agravado, razão pela qual defende ter havido violação ao art. 437, §1o, do Código de Processo Civil. Ressalta que a generalizada proteção ao salário devedor não pode fazer com que o credor não receba o que lhe é de direito. Afirma que a impenhorabilidade dos rendimentos deve prevalecer quando demonstrada que a contrição compromete totalmente a subsistência material do devedor, o que afirma não ser a hipótese dos autos. Argumenta que a grande parte da doutrina e jurisprudência pátria interpretam o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil com base nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, de maneira que a proteção ao sustento e subsistência do devedor não impeça a satisfação do crédito em execução. Esclarece que a possibilidade de penhora de percentual razoável de salário do devedor não fere a dignidade da pessoa humana e não coloca em risco o sustento de devedor e de sua família. Transcreve doutrina e jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Alega que o percentual de 30% da verba alimentar tem sido aplicado como parâmetro para os descontos, ao argumento de que os 70% remanescentes são suficientes para atender as necessidades do devedor. Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, pede a nulidade da decisão por violação ao art. 437, §1o, do Código de Processo Civil ou a reforma da decisão, a fim de que seja deferida a penhora do salário do agravado em percentual de 10%. Preparo regular (ID 19036952 e 19036956). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. De início, destaco não ser possível se falar em nulidade da decisão agravada por ausência de intimação do agravante sobre a impugnação à penhora. Apesar de ser procedimento recomendável, não houve prejuízo ao agravante, que pode se manifestar sobre a alegada impenhorabilidade no presente recurso. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os agravantes não preenchem os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Devido à grande discussão de casos como o dos autos na jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o bloqueio de ativos financeiros deve observar o disposto no art. 649, inc. IV, do Código de Processo Civil de 1973, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. Mostrou-se impenhorável até mesmo parte dos valores supramencionados. No atual Código de Processo Civil, há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial[1]. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de 50 (cinquenta) salários mínimos. A leitura do recurso indica que o valor devido nos autos do processo originário não se refere a uma dívida de natureza alimentar. A penhora requerida tampouco incide sobre importância salarial excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos. Conclui-se que o presente caso não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Veja-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. OCORRÊNCIA OU NÃO DE DANO AO ERÁRIO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. DESCONTOS DE 30% DOS PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE. RESP. 1.184.765/PA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou, ainda que implicitamente, os arts. 21 , I , da Lei n. 8.429 /92, 1o da Lei n. 4.657/42 e 282 , IV , do Código de Processo Civil . Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, entendido como o indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF, por analogia. 2. Analisar a ocorrência, ou não, de dano ao erário passa necessariamente pela análise do conjunto probatório dos autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 3. O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido do entendimento desta Corte, qual seja, não há falar em prescrição, pois a pretensão de ressarcimento dos prejuízos causados ao erário é imprescritível, "mesmo se cumulada com a ação de improbidade administrativa (art. 37 , § 5o , da CF )" (AREsp 79.268/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON). Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, sob o regime dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual, são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar o desconto de 30% dos proventos do recorrente.’ (REsp 1485439 SP 2014/0247106-6, 4a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 20/04/2015)(grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. FIADOR. PENHORA DE SALÁRIO. PREJUÍZO À MANUTENÇÃO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 283 DO STF. 1. Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento de prestação alimentícia (CPC/73, art. 649, IV, § 2o) e, além dessa hipótese, em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (NCPC, art. 833, IV, § 2o). 2. É inviável o recurso especial quando o acórdão recorrido tem fundamento suficiente para mantê-lo e o recurso não contém impugnação específica. Incide a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1701828/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 20/11/2018) No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPLANTAÇÃO DA CONSTRIÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. INTANGIBILIDADE (CPC, art. 833, IV). INEXISTÊNCIA DE RESSALVAS, SALVO PARA QUITAÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E O QUE EXCEDER A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS (CPC, art. 833, § 2o). CRÉDITO ORDINÁRIO. INSERÇÃO NA EXCEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SALVAGUARDA. PRESERVAÇÃO. 1. Os salários, subsídios, soldos, remunerações, proventos e vencimentos usufruem de intangibilidade legalmente assegurada, sendo absolutamente impenhoráveis, conforme apregoa o artigo 833, inciso IV, do estatuto processual, não contemplando o preceptivo, excetuada a constrição destinada à satisfação de obrigação alimentícia e o que extrapolar o equivalente a 50 salários mínimos mensais (§ 2o), outras exceções à proteção que contempla. 2. O dogma da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial está impregnado na tradição jurídica brasileira, o que as torna impassíveis de constrição quando não se trata do adimplemento de obrigação alimentícia, ainda que observada a denominada "margem consignável", porque reputadas pelo legislador impenhoráveis, e, não se cuidando da única exceção admitida pela lei nem auferindo o excutido importe superior ao salvaguardado, ao exegeta não é legítimo desprezá-la de forma a relativizar a proteção dispensada. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.1151206, 07186575020188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 22/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PERCENTUAL SALÁRIO. INADMISSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTÍCIA DAS VERBAS INDICADAS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CPC. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, afastou qualquer possibilidade de penhora sobre verbas relativas a salários ou proventos, dirimindo anterior controvérsia e sedimentando o entendimento de que tais valores são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. Recurso desprovido. (Acórdão n.1196482, 07082617720198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 04/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VERBA REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, PENSÃO POR MORTE E PROVENTO DE APOSENTADORIA. NATUREZA SALARIAL. CRÉDITO QUE NÃO OSTENTA NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DA VERBA. (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática de julgamento de temas repetitivos, fixou a tese de não cabimento de penhora de valores de natureza salarial diante da impenhorabilidade absoluta das verbas de caráter alimentar. (STJ - REsp: 1150738 MG 2009/0143763-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2010). 5. No que tange aos créditos de salário/proventos de aposentadoria e pensão por morte, tendo em vista a evidente natureza alimentar de tais verbas, à luz do disposto no art. 833, IV, do Diploma Processual Civil, há óbice na efetivação da penhora, inclusive no limite de 30% (trinta por cento), sobretudo nas situações em que o crédito perseguido não ostenta a mesma natureza alimentar. 6. Recursos conhecidos. Agravo interno do credor não provido. Agravo de instrumento do devedor provido. Decisão reformada. (Acórdão n.1196982, 07081769120198070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, as informações trazidas não permitem concluir que, com a penhora determinada, o valor que receberia o agravado seria suficiente para sua subsistência e manutenção de sua família, pois, em que pese a remuneração por ele auferida, inexistem dados acerca de suas despesas. Conclui-se que a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer reforma. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3°.